Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-75.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
2. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
3. Recurso conhecido e não provido.